Tribunal: TJDFT
Processo: 0738858-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito Processo Penal. Habeas corpus. Crime de tentativa de homicídio, ameaça, roubo. Audiência por Videoconferência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Previsão Legal. Contraditório e ampla defesa assegurados. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar contra decisão proferida pelo juízo do Tribunal do Júri da Ceilândia/DF que indeferiu o pedido da defesa para que fosse designada audiência de instrução na modalidade presencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão que determina/mantem a designação para audiência de instrução por meio virtual ou de videoconferência.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 185 do Código de Processo Penal, além de regulamentação pelo Conselho Nacional de Justiça e dos demais Tribunais não há vedação para a realização de audiência por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, uma vez que resta possibilitada o regular exercício da (auto) defesa e do contraditório.
IV. Dispositivo
4. Habeas Corpus conhecido e, no mérito, denegado.